Tribunal: TJSP
Processo: 1010234-81.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PREPARO RECURSAL QUE DEVE SER RECOLHIDO EM DOBRO – DEMAIS ARGUMENTOS QUE DENOTAM A PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.